Tribunal: TJBA
Processo: 0019295-52.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0019295-52.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO JOSE AGUIAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Auxílio-transporte para policial militar. Alegada omissão quanto à compensação de valores já pagos administrativamente. Inexistência. Pretensão de acrescentar determinação ao julgado. Impossibilidade em sede de aclaratórios. Verificar se existe omissão quanto à ressalva para compensação de eventuais valores já pagos administrativamente. Inexistência de omissão. A compensação de valores já pagos decorre naturalmente da sistemática processual, sendo desnecessária menção expressa. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:
0019295-52.2016.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargad
o

CLÁUDIO JOSÉ AGUIAR DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA